Tribunal: TJDFT
Processo: 0019699-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019699-46.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: PAULO RICARDO MACHADO DE FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO MILITAR. INDENIZAÇÃO PERMANENTE POR ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. RAZOABILIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cabe ressaltar que a relação contratual estabelecida entre as partes subsumem-se à legislação consumerista, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, de modo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em consonância com os princípios que norteiam o referido diploma legal. 2. As cláusulas que limitam o direito do consumidor devem ser interpretadas de forma restritiva quando prejudiciais, a fim de se ajustar à essência do negócio jurídico entabulado, vislumbrando-se a boa-fé contratual. 3. O contrato celebrado entre as partes é de adesão, no qual não se admite ao consumidor liberdade de discussão de cláusulas. As partes firmaram contrato de seguro de vida em grupo exclusivo para militares, por meio da Fundação Habitacional do Exército, cuja apólice prevê a indenização por invalidez permanente por acidente e de invalidez funcional permanente por doença. 4. Comprovada a incapacidade permanente do apelante para a atividade do Exército, mostra-se desarrazoada a negativa de concessão da indenização. Não podem prosperar, assim, os argumento da apelada/ré, sob pena de ofensa aos princípios basilares do Direito, da razoabilidade e da boa-fé, já que o segurado é militar por profissão e não tem capacidade para o exercício dessa atividade, impondo-se o pagamento da indenização por invalidez funcional permanente, ainda que não seja declarado inválido para toda e qualquer atividade. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, asseverando que o recorrido não faz jus à cobertura de invalidez funcional permanente total por doença – IFPD, uma vez que não restou caracterizado o quadro clínico incapacitante causado por moléstia que impossibilite o segurado, de forma irreversível, de exercer plenamente as relações autônomas. Ademais, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente à ausência do direito do recorrido à cobertura de invalidez funcional permanente total por doença – IFPD, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Acerca do pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005